Tribunal: TJMT
Processo: 1028753-14.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028753-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MINISTERIO INTERNACIONAL VINHO NOVO - CNPJ: 10.738.055/0001-57 (APELADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA DECLARADO INEXIGÍVEL EM VIRTUDE DE FATO
ATRIBUÍVEL À PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA
– CAPÍTULOS RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS POR OFENSA AO PRINCÍPO DA DIALETICIDADE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE COHECIDA,
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1- O capítulo do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois a Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento da julgadora singular de que
o débito da fatura de recuperação de consumo é inexigível porque a própria Apelante constatou que
a irregularidade encontrada no medidor ocorreu devido a fatores alheios à ação humana, podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica do aparelho
; a Apelante limitou-se em expor argumentos genéricos de que a inspeção foi acompanhada pela Consumidora Apelada.

2- Não se conhece de pedido que não tem correlação com o que foi decidido pelo Julgador sentenciante. No caso, o pedido de
devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas é totalmente avesso ao que foi decidido, pois a sentença não determinou a devolução de qualquer quantia pela Apelante.

3- A 2.ª Seção do STJ “
[...]

definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF).

4- Segundo a jurisprudência,
“os honorários advocatícios fixados de forma e em quantia diversa daquela pretendida pelas partes não caracteriza julgamento extra petita [...]”
. (TJ-DF 07196566320198070001). No caso concreto, houve alteração do critério adotado para a fixação dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.400,00, pelo critério da equidade, porque irrisório o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1028753-14.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
Ministério Internacional Vinho Novo
.

A Julgadora singular acolheu parte dos pedidos, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.413,62 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos) e condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, argumenta que o Julgador singular não se atentou para os fatos alegados e documentos juntados com a Contestação.

Sustenta que no TOI consta a informação de que a vistoria foi acompanhada por preposto da Apelada que se recusou em assiná-lo.

Assevera que o procedimento de inspeção foi fotografado e que, embora a alteração no medidor fosse externa, retirou o equipamento e encaminhou para perícia técnica.

Aduz que depois de concluída a inspeção, emitiu carta para a Apelada, juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da vistoria e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor; contudo, a Recorrida optou por não apresentar Recurso Administrativo.

Assim, sustenta que a cobrança da fatura impugnada não foi feita de forma sumária, muito menos unilateralmente.

Insiste que adotou todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo, de modo que o valor apurado é devido.

Insurge-se quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios. No seu entender, a verba deve ser fixada com base no proveito econômico obtido.

Por fim, pede que
“a devolução dos valores considerados cobrados a maior pela Apelante”
, seja realizado
“na forma de compensação de crédito nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido na sentença.”

Contrarrazões no Id. 88894063.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do Id. 93396483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, quando promoveu o feito a Apelada alegou que foi surpreendida com correspondência da Energisa, denominada “Carta ao Cliente”, noticiando defeito no medidor de consumo de energia, que teria provocado faturamento à menor, e o débito de R$ 4.413,62 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos) e mais, que referida quantia foi parcelada de forma unilateral pela Concessionária de energia, que emitiu 06 (seis) faturas, cada qual no valor de R$ 735,60 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Relatou que na citada correspondência consta que a Energisa realizou inspeção na unidade consumidora e que o débito refere-se ao consumo dos meses de janeiro a março de 2018; contudo, sequer tomou conhecimento da suposta inspeção, muito menos da retirada do medidor.

Aduziu que inobstante à troca do equipamento, as faturas continuaram na média dos valores anteriores.

Alegou que de acordo com informação da própria Concessionária, os danos no medidor foram causados por fatores alheios à ação humana, ou seja, por deficiência técnica do próprio aparelho.

Asseverou que tentou resolver a celeuma na via administrativa; contudo, não logrou êxito.

Assim, sob a tese de que a cobrança é abusiva, requereu, em antecipação da tutela, que a Concessionária fosse impedida de suspender o fornecimento do bem essencial e de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, bem como pugnou a suspensão da cobrança objeto da lide.

No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito das faturas que, somadas, correspondem ao valor de R$ 4.413,62 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos) e a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Juíza singular declarou inexistente o débito e condenou a Energisa ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformada, a Concessionária Apelante argumenta que a Julgadora singular não se atentou para os fatos alegados e documentos juntados com a Contestação.

Sustenta que no TOI consta a informação de que a vistoria foi acompanhada por preposto da Apelada que se recusou em assiná-lo.

Assevera que o procedimento de inspeção foi fotografado e que, embora a alteração fosse externa, retirou o equipamento e encaminhou o medidor para perícia técnica.

Argumenta que depois de concluída a inspeção, emitiu carta para a Apelada, juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da vistoria e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor; contudo, a Recorrida optou por não apresentar Recurso Administrativo.

Assim, sustenta que a cobrança das faturas impugnadas não foi feita de forma sumária, muito menos unilateralmente.

Insiste que adotou todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo, de modo que o valor apurado é devido.

Inobstante todos os argumentos expostos pela Recorrente, as teses não comportam conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Na sentença consta de forma expressa que
“em que pese os documentos apresentados pela ré,
não restou demonstrado que, embora houvesse irregularidade no medidor,
esta foi causada por culpa da parte autora
”.
(sem grifos no original)

A Julgadora ainda observou que
“consta da carta ao cliente juntada ao ID 17981491, que a irregularidade constatada decorreu de deficiência técnica, in verbis: “Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram um procedimento irregular que provocou faturamento inferior ao correto.
Esclarecemos que a irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica
”.

Logo, concluiu que se a própria Concessionaria de energia constatou que o defeito no medidor da Unidade Consumidora não se deu por culpa da Apelada,
“não resta demonstrada a responsabilidade desta quanto ao consumo irregular de energia elétrica, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela revisão de faturamento”
e, de conseguinte, declarou inexigível o débito no valor de R$ 4.413,62 (quatro mil quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos).

Nota-se que o fundamento nodal para a declaração de inexigibilidade do débito, constitui da inexistência de prova de que o medidor foi alterado por ação humana. Ou seja, que a Recorrida não pode ser responsabilizada pelo pagamento do valor imputado, pois não se trata de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (fraude do medidor), mas atribuível à própria Concessionária.

Todavia, não há uma linha sequer nas Razões do Apelo que combatem o entendimento da Julgadora singular. O Recurso foi elaborado como se o caso não apresentasse essa particularidade.

Não se pode olvidar que
o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria.

Em outras palavras, em obediência ao princípio da dialeticidade o Recorrente deve impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, demonstrando o desacerto da sentença recorrida, pois não é suficiente a impugnação genérica ao
decisum
combatido.

A regra consta do artigo 1.010, do CPC, que exige expressamente que o recurso contenha a exposição do fato e do direito, e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é
imprescindível
que tal conteúdo esteja
intrinsecamente vinculado
à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei,
deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática
.
E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma
. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa.
Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença.
(sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida
. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Na hipótese, conforme exposto, basta à leitura comparada da sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve insurgência quanto ao fundamento que levou a Juíza singular a declarar a inexigibilidade do débito.

A Apelante limitou-se em elaborar teses genéricas, alegando que a inspeção foi acompanhada pela Recorrida. Nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados pela Julgadora singular que, repito: declarou o débito inexigível
porque a própria Apelante constatou que
a irregularidade encontrada no medidor ocorreu devido a fatores alheios à ação humana, podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica do aparelho.

De igual modo, no que tange ao pedido de
devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas,
totalmente avesso ao que foi decidido
, pois a sentença não determinou a devolução de qualquer quantia pela Apelante.

Assim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade destes capítulos do Apelo, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

No que tange aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que a 2.ª Seção do STJ:

[...]

definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Portanto, neste capítulo a insurgência recursal em parte merece guarida, pois, de fato, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, já que é possível mensurar o proveito econômico obtido pela Recorrida (vencedora).

Todavia, é irrisório o proveito econômico (
R$ 4.413,62) de modo que ao caso deve ser
aplicado o critério da equidade.

Destaco que embora a Apelante não tenha formulado pedido subsidiário para que a verba honorária seja fixada com base no critério da equidade, consoante a jurisprudência pátria,
“os honorários advocatícios fixados de forma e em quantia diversa daquela pretendida pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, sobretudo quando estão presentes os requisitos pertinentes à espécie, no caso concreto, a equidade [...]”
. (TJ-DF 07196566320198070001 DF 0719656-63.2019.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

No mesmo sentido:

[...] ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA-PETITA. SENTENÇA QUE TERIA EXTRAPOLADO OS LIMITES DO PEDIDO DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS, NÃO SE VINCULAM AOS LIMITES IMPOSTOS PELA PARTE. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. DELIBERAÇÃO DO MAGISTRADO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS. DECISÃO EXTRA/ULTRA-PETITA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º E 8ª DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO “QUANTUM”. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DA EQUIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-PR - APL: 00657384220188160014 PR 0065738-42.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 21/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020). (sem grifos no original)

Dessa forma, ao caso deve ser aplicado o critério da equidade e, conforme é cediço, a fixação está atrelada aos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do parágrafo 2.º, do citado artigo 85.

Na hipótese, após analisar os autos e atenta aos predicados elencados pela Lei de Ritos, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), máxime porque se trata de processo que se desenvolveu com a realização de poucos atos e em que houve o julgamento antecipado.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso
e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
para fixar o valor de honorários advocatícios em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021